Tribunal: TJBA
Processo: 8039781-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039781-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO GILBERTO FREIRE GOULART

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO FREIRE GOULART, CRISTIANO SILVA COLEPICOLO, FABIANO CORDEIRO COZZI

AGRAVADO: ALMIR ROGERIO CEZARIO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
KARLA SALETE DE ARAUJO GERINO, RAFAEL FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ DO VALOR EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por João Gilberto Freire Goulart contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 8001529-90.2024.8.05.0088 (ID 507299792), que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão que fixar o valor líquido da obrigação. O Agravante sustenta que a apuração dos honorários advocatícios dependeria apenas de cálculos aritméticos, o que dispensaria a suspensão determinada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do cumprimento provisório da sentença que fixou honorários advocatícios, diante da existência de processo de liquidação pendente, ou se o valor poderia ser apurado de imediato mediante cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamenta a suspensão do processo na existência de liquidação pendente nos autos nº 8000708-86.2024.8.05.0088, indicando que ainda não há definição do valor líquido da obrigação.

4. Embora o Agravante sustente a possibilidade de cálculo imediato, o juízo de origem reconhece que a liquidez do valor exequendo ainda depende de decisão judicial específica, em trâmite no feito de liquidação.

5. A suspensão decretada não afasta, de forma definitiva, a possibilidade de execução mediante simples cálculos, mas condiciona o prosseguimento do cumprimento ao trânsito em julgado da fixação do valor líquido.

6. A medida determinada pelo Magistrado encontra amparo no art. 313 do CPC, sendo razoável à luz da prudência processual e da prevenção de decisões conflitantes.

7. Inexistem, no caso concreto, os requisitos legais para concessão de tutela recursal de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do cumprimento provisório de sentença é admissível quando o valor da obrigação ainda depende de definição em sede de liquidação pendente.

2. A existência de liquidação em curso impede, por cautela processual, o prosseguimento da execução, ainda que, em tese, o cálculo do valor possa ser aritmético.

3. A concessão de tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)